Tribunal: TJDFT
Processo: 0709663-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709663-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MENEZES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DIOGO ROCHA DE MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE MENEZES DE OLIVEIRA (requerido/reconvinte) contra decisão proferida pelo i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0734047-47.2024.8.07.0001, na qual revogou a gratuidade de justiça antes concedida. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 226367007 da origem): “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por DIOGO ROCHA DE MORAIS em desfavor de ALEXANDRE MENEZES DE OLIVEIRA. Conforme narrado no feito, o requerente impugnou a gratuidade de justiça concedida ao requerido. Diante disso, foi o requerido intimado a apresentar documentação comprobatória de sua hipossuficiência. Junta o réu, assim, a documentação de id. 226281903. Decido. O simples fato do requerido ser isento de imposto de renda ou não possuir restituição a receber, desprovida de outros elementos fáticos e documentos que demonstrem sua hipossuficiência, são insuficientes para demonstrar que este faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Assim, não se desincumbiu o réu de demonstrar a necessidade da concessão da gratuidade ante sua hipossuficiência. Desta feita, REVOGO a gratuidade de justiça anteriormente deferida ao requerido/reconvinte. Fica o requerido/reconvinte intimado a comprovar o recolhimento das custas da reconvenção no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento desta. Ficam as partes intimadas.” No ID 70064471 foi oportunizado ao recorrente carrear aos autos documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência. Ao ID 70659203 e seguintes o recorrente juntou documentos. Vieram os autos conclusos. Decido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que recentemente, em 09/04/2025, foi proferida sentença de mérito, cujo dispositivo restou assim vazado (ID 232184897 da origem): “(...) III – DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$6.656,94 à parte autora, acrescida de correção monetária pelo INPC, desde a data do desembolso dos valores e juros de mora de 1% ao mês incidentes a partir da data do sinistro até 31/08/2024. Após essa data, correção pelo IPCA e juros pela taxa legal calculada na forma do artigo 406, §1o do CC/2002, com redação dada pela Lei no 14.905/2024. Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação. Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades de praxe, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Ficam as partes intimadas. Publique-se.” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Cumpre salientar que a matéria discutida no agravo de instrumento, no caso, a revogação da gratuidade de justiça, não está preclusa, podendo ser objeto de insurgência em caso de eventual apelação. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Depois, arquive-se, com as cautelas de praxe. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator